Tribunal: TJMT
Processo: 1012385-59.2023.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012385-59.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO DE PAULA SILVA - CPF: 537.903.671-68 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO APELANTE – DESCABIMENTO – FILIAÇÃO EFETUADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À GRAVAÇÃO JUNTADA EM CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS FORNECIDAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Embora a Apelante se trate de associação sem fins lucrativos, como presta serviços mediante remuneração/contribuição, também é considerada fornecedora de serviços nos termos do artigo 3º, §2º do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe à Ré/Apelante o ônus de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Apelado. A apelante apresentou gravação telefônica na qual o Apelado consentiu expressamente em se associar e autorizou o desconto de valor fixo mensal em seu benefício previdenciário.

Tal prova não foi contraposta pelo Apelado que deixou apresentar impugnação à contestação na origem.

Não se verifica ato ilícito por parte da Apelante, de modo que não há que se falar em declaração de inexistência do débito, restituição de valores e tampouco em indenização por danos morais, haja vista que os descontos questionados decorreram do exercício regular do direito.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1012385-59.2023.8.11.0006, ajuizada por
Mario de Paula Silva
.

A sentença proferida na origem (id. 238660171) julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para declarar a inexistência do débito, determinar que a Apelante suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelado, restituindo em dobro os valores já descontados, bem como, condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 238660174) a Apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, pois para o cadastramento de associados são indicados dados personalíssimos do aposentado com o consentimento deste, de modo que adotou todas as cautelas necessárias no presente caso, não havendo irregularidade na cobrança.

Alega que inexistem quaisquer danos morais a ser atribuído à Apelante, pois não houve a demonstração do suposto abalo psíquico sofrido pelo Apelado.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos da petição inicial.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à suposta irregularidade dos descontos efetuados pela Apelante junto ao benefício previdenciário do Apelado e, se constada a ilegalidade, há possibilidade de indenização por danos morais.

De início, convém mencionar que embora a Apelante se trate de associação sem fins lucrativos, como esta presta serviços mediante remuneração/contribuição, também é considerada fornecedora de serviços nos termos do artigo 3º, §2º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado cabe à Apelante.

A Apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito, pois só faz cadastramento dos associados a partir dos dados por eles fornecidos, ou seja, com o consentimento e autorização
.

Em sede contestação (id. 238660158), verifico que a Apelante indicou link contendo gravação telefônica
[1]
relativa à filiação do Apelado, na qual este informou seus dados pessoais e o número de seu benefício previdenciário, bem como,
consentiu expressamente com a sua associação junto à Recorrente mediante o pagamento do valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais via desconto em sua aposentadoria.

Tal prova não foi contraposta pelo Apelado que deixou apresentar impugnação à contestação na origem (id. 238660166).

Destaca-se que os termos da adesão do Apelado à Associação foram devidamente apresentados na ligação telefônica e houve sua concordância expressa, não havendo qualquer ato ilícito por parte da Apelante.

Logo, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, restituição de valores e tampouco em indenização por danos morais,
haja vista que os descontos questionados decorreram exercício regular do direito da Recorrente.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLEITO DECLARATÓRIO E INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU O DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – COBRANÇAS LEGÍTIMAS – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da
ligação
telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
(N.U 1002068-84.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024). (Destaquei).

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrou a empresa de telefonia demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, por meio do audio da gravação telefônica onde claramente é possivel extrair o consentimento da autora em relação à contratação do plano telefônico, devendo ser afastada a indenização cominada e a inexistência do débito.
(TJ-MT - AC: 10565058720208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.
(TJ-MT 10028525620218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022). (Destaquei).

R
egistra-se que embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelado comprovar minimamente suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial, fixando os honorários em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo Apelado ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Disponível em:
https://ddladv-my.sharepoint.com/personal/mariana_leocadio_ddllaw_com_br/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmariana%5Fleocadio%5Fddllaw%5Fcom%5Fbr%2FDocuments%2FAUDIOS%20AMBEC%2F166457%5F5030188572%5F206150%5F0%2Ewav&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&ga=1&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Ec4f2f14e%2D9e6e%2D42f7%2D98a0%2D7e0ccebc4c83

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024